Tribunal: TJSP
Processo: 2224803-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação declaratória de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais – Pedido de suspensão do processo – Ausência do requisitos do fumus boni iuri e do periculum in mora para deferimento da suspensão da decisão - Possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação que não se caracteriza pela possível expropriação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação declaratória de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais – Pedido de suspensão do processo – Ausência do requisitos do fumus boni iuri e do periculum in mora para deferimento da suspensão da decisão - Possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação que não se caracteriza pela possível expropriação do patrimônio – Recurso para instância superior pendente de julgamento que não tem efeito suspensivo - Recurso desprovido – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224803-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GOL
LINHAS AÉREAS S/A, é agravado MWE DESIGN E PINTURA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224803-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51712
AGRV No: 2224803-34.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE : GOL LINHAS AÉREAS S/A
AGDO : MWE DESIGN E PINTURA LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Ação declaratória de rescisão contratual c.c.
indenização por danos materiais Pedido de suspensão do
processo Ausência do requisitos do fumus boni iuri e do
periculum in mora para deferimento da suspensão da
decisão - Possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de
difícil reparação que não se caracteriza pela possível
expropriação do patrimônio
Recurso para instância
superior pendente de julgamento que não tem efeito
suspensivo - Recurso desprovido Decisão mantida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos
autos de ação declaratória de rescisão contratual c.c.
indenização por danos materiais, em fase de cumprimento
de sentença, contra decisão que indeferiu pedido de
suspensão do feito em razão da pandemia pelo novo
coronavírus, bem como em razão da interposição de
recursos para as instâncias superiores.
Sustenta a agravante que após a rejeição de seu
recurso de apelação e embargos de declaração, interpôs
recurso especial, inadmitido pela E. Presidência da Seção
de Direito Privado deste C. Tribunal de Justiça, que a
levou à interposição de agravo interno ainda pendente de
julgamento perante o C. STJ. Postula, portanto, a
suspensão do cumprimento provisório da sentença, com
fulcro no art. 313, VI do CPC.
Recurso recebido no efeito devolutivo (fls.
93/94), com contraminuta, em que se pede a condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224803-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravante por litigância de má-fé (fls. 96/104).
É o relatório.
Alegou a agravante ser necessária a suspensão do
processo por noventa dias por não ter condições de
cumprir com o comando judicial, em razão da pandemia do
COVID-19.
Todavia, o Poder Judiciário não pode abalizar
todo e qualquer descumprimento às custas da pandemia,
sobretudo quando inexistente o entrave alegado, pois como
bem salientou o D. Juízo a quo, a agravante foi condenada
há muitos anos ao pagamento da indenização que ora se
executa e uma empresa do seu porte deveria ter organizado
em seu fluxo de caixa previsão para pagamento de referida
verba, que nem de longe afeta seus ganhos anuais.
Outrossim, mais do que sabido que os recursos
para instâncias superiores não são recebidos com efeito
suspensivo e não obstam, portanto, a execução provisória
da sentença, na forma do artigo 1.029, §, 5o, do Código
de Processo Civil.
Como bem diz A. C. DA COSTA MACHADO (Código de
Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, Manole,
2006, p. 893) “a provisoriedade da execução é decorrência
inerente do fato de a lei outorgar executoriedade a
certas decisões antes que sobre elas se forme a coisa
julgada, o que, por seu turno, é resultado da
circunstância de o sistema processual retirar o efeito
suspensivo de certos recursos (o extraordinário, o
ordinário constitucional e o especial (...)”.

Importante destacar mais um argumento da decisão
agravada, de que “a força maior prevista no art. 313,
inciso VI, “são aqueles casos que afetam todas as partes,
ou seja, uma força maior transindividual”, e não como na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224803-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
hipótese dos autos, cujo cumprimento de sentença deve
tramitar no interesse do credor e não do devedor,
conforme artigo 797 do CPC”.
Nessa
ordem,
imperioso
reconhecer
que
a
possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil
reparação, à evidência, não se caracteriza pela possível
expropriação do patrimônio do devedor, já que o processo
de execução como tal se define: processo expropriatório
para satisfação de crédito certo, líquido e exigível,
cujo inadimplemento, por parte do devedor, faz exigir a
via judicial para sua satisfação.
E, “Fosse suficiente este risco, toda execução
deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução
que seguisse sempre conduziria à prática destes atos
expropriatórios e satisfativos” (Curso de Processo Civil,
Volume 3, Execução, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz
Arenhart editora Revista dos Tribunais, 2007, págs.
450/451).
Saliente-se, por fim, que o escopo da disciplina
da execução provisória é justamente agilizar ao máximo o
processo, de sorte que qualquer tentativa do devedor no
sentido de procrastinar o feito deve ser repelida.
Apesar disso, não se vislumbra, pelo menos até
este momento, caracterizada litigância de má-fé pela
recorrente, compreendendo-se a resistência, até agora
contida
na
esfera
jurídica
e
processual,
ao
pronunciamento que lhe foi desfavorável.
ADEMIR BENEDITO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224803-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5